Tribunal: CARF
Processo: 16004.720382/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720382/2013-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.188 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
SÍNTESE DO PROCESSO
Na origem, foi lavrado auto de infração para constituição de crédito de IPI em
razão de que, segundo a fiscalização, a Cosmed, não observou o Valor Tributável Mínimo, nas
vendas para a empresa atacadista Hypermarcas, em relação de interdependência, nos termos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720382/2013-14
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

art. 136 e 137 do Decreto no 4.544/02 (RIPI/02), com acréscimo de multa proporcional de 75%,
agravada para 150%, nos termos do art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, com a
redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/07, conforme Auto de Infração de e-fls. 2153/2174.
Narrou a fiscalização que parcela dos produtos autuados tiveram a base de cálculo
do IPI apurada com base em arbitramento, nos termos do art. 138 do RIPI/02.
Foram também apuradas, pela fiscalização, irregularidades relativas ao IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
Além disso, a acusação fiscal apontou a Distribuição Disfarçada de Lucros
(DDL), decorrente de planejamento tributário abusivo e superfaturamento.
Constou do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 2091-2092, o seguinte:
Como vimos, o “planejamento tributário” levado a efeito pelo grupo Hypermarcas levou
à redução/falta de recolhimento de tributos e contribuições (PIS, COFINS, IPI, IRPJ e
CSLL), afetando, sobremaneira a livre concorrência no setor econômico de cosméticos
e medicamentos. O “planejamento” afetou a neutralidade concorrencial nestes setores
econômicos, já que a Hypermarcas começou a atuar em condições privilegiadas.
Isso implica que, a partir do Código Civil, abuso de direito configura indiscutivelmente
ato ilícito e, portanto, neste caso não estaremos mais falando de planejamento e elisão
tributária; pois teremos desgarrado para a evasão. Ou seja, desde a vigência do Código,
abuso de direito implica evasão tributária; não é mais elisão, porque o comportamento
estará apoiado em ato ilícito. E a licitude dos atos, conforme já visto, é requisito
indispensável para existir verdadeiro planejamento.
Portanto, não resta dúvidas de que o grupo Hypermarcas agiu de má-fé, com o objetivo
preponderante de reduzir sua carga tributária, mediante a redução da base de cálculo dos
tributos e contribuições, conforme já relatado neste termo.
Aliás, os dirigentes do grupo Hypermarcas, mediante um “planejamento tributário”
abusivo implementado, modificaram as características essenciais do fato gerador, de
modo a reduzir o montante dos impostos e contribuições devidas, incidindo no tipo
legal capitulado no art. 72 da Lei n° 4.502 /64 (fraude).
A fiscalização sustentou que o Grupo Hypermarcas atuava com desvio de
propósito negocial, nas transações entre empresas do grupo, especificamente nas vendas da
Cosmed, braço industrial do grupo, para a Hypermarcas, braço comercial atacadista, emergindo
fraude, como se vê do TVF (e-fl. 2103):
Conforme exaustivamente demonstrado ao longo deste termo, restou comprovado que
os dirigentes do grupo Hypermarcas, mediante um “planejamento tributário” abusivo
implementado, modificaram as características essenciais do fato gerador, de modo a
reduzir o montante dos impostos e contribuições devidas. Portanto, restou
flagrantemente caracterizado o evidente intuito de fraudar a Fazenda Pública Federal,
fato suficiente para justificar a exasperação da penalidade na forma prevista no citado
art. 44, II, da Lei no 9.430 de 1996.
Conclui ainda a fiscalização que "Por todo o exposto, não restou dúvida que o
“planejamento” desenvolvido pelo grupo Hypermarcas configurou ato ilícito (por
abusivo), não restando outra alternativa à fiscalização senão neutralizar os seus efeitos",
fl. 2123 final.
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

Em relação ao IPI, além dos fundamentos originados da Distribuição Disfarçada
de Lucro (DDL), a fiscalização também caracterizou a inobservância do Valor Mínimo
Tributável (VTM) nas vendas efetuadas pela Cosmed, empresa industrial, e Hypermarcas,
atacadista, posto que restou caracterizada a interdependência entre elas, nos termos do art. 136 e
137 do RIPI/02. Esses fundamentos constam no item "6" do TDF, e-fls. 2133-s.
Os dispositivos legais em comento são os seguintes:
Decreto 4.544/2002
Art. 136. O valor tributável não poderá ser inferior:
I ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso
I, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);
II [...]
III ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais parcelas que
devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos saídos do
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a comerciante
autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor (Lei no 4.502, de 1964,
art. 15, inciso III, e Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 28);
[...] § 2o No caso do inciso III, o preço de revenda do produto pelo comerciante
autônomo, ambulante ou não, indicado pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, não poderá ser superior ao preço de aquisição acrescido dos tributos
incidentes por ocasião da aquisição e da revenda do produto, e da margem de lucro
normal nas operações de revenda.
(...)
Art. 137. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 136, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, vigorastes no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação,
acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive
a margem de lucro normal; e
II no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam
sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
Vê-se que a regra do art. 136, I, do RIPI/2002, determina um valor mínimo de
base de cálculo (VTM), com base no preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente.
No caso, a fiscalização, interpretando o conceito de "praça do remetente", para
fins de identificar o preço no mercado atacadista da praça do remetente, nos termos do art. 136
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

do RIPI/02, entendeu se tratar a praça do remetente como o território limitado à cidade onde se
encontra o remetente dos produtos vendidos, no caso, Cosmed em Taboão da Serra e em Barueri.
Partindo dessa premissa, a fiscalização apurou o VTM de parte dos produtos
vendidos pela Cosmed à Hypermarcas, isso porque parcela dos produtos era de fabricação e
comercialização exclusiva entre as empresas interdependentes, que, no entender da fiscalização,
estavam em praças distintas, portanto não existiria o preço do mercado atacadista, o que
ensejaria a utilização do custo de fabricação com os acréscimos, nos termos do art. 137, do
RIPI/02:
"A partir da média ponderada mensal dos preços dos produtos revendidos pelas
atacadistas (fl. 1976) foi possível a obtenção da base de cálculo do valor mínimo
tributável (média ponderada de cada produto relativo ao mês precedente, ou na sua falta,
a média correspondente ao mês imediatamente anterior).
Contudo, apuramos que muitos produtos produzidos pela Cosmed e vendidos para a
Hypermarcas por valores subfaturados, não possuíam similares vendidos pelas
atacadistas na praça do remetente (Taboão e Barueri). Ou seja, solicitamos às
atacadistas que informassem apenas o preço médio ponderado mensal dos produtos
revendidos com as mesmas características e especificidades dos produtos
produzidos pela Cosmed.
O art. 137, supra, determina que inexistindo o preço corrente no mercado atacadista,
tomar-se-á por base de cálculo o custo de fabricação acrescido dos demais custos
(financeiros, comerciais, administrativos, lucro etc.)."
Ocorre que, ainda segundo a fiscalização, o custo do produto vendido (custos
diretos e indiretos) é irreal, subfaturado, uma situação artificial criada pelo grupo econômico
Hypermarcas apenas para reduzir a base de cálculo do IPI, PIS e COFINS, bem como o custo de
fabricação apresentado à fiscalização é totalmente incompatível com os custos informados em
DIPJ. Concluiu o Auditor Fiscal que:" os custos de fabricação acrescidos dos demais custos não
servem de base para fins de apuração do valor mínimo tributável". Por isso, em relação à
parcela de produtos exclusivos, monopolizados, aplicou-se o arbitramento previsto no art. 138 do
RIPI/02, que assim dispõe:
Art. 138. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos, quando forem omissos
ou não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes ou, tratando-se de
operação a título gratuito, quando inexistir ou for de difícil apuração o valor previsto no
art. 133 (Lei no 4.502, de 1964, art. 17, e Lei no 5.172, de 1966, art. 148).
§ 1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
A fundamentação do arbitramento do IPI se deu pelas razões apontadas no Termo
de Verificação Fiscal, e-fls. 2064/2152, que são em síntese:
(i) Inexistem, no mercado atacadista da praça do remetente, produtos com as
mesmas características e especificidades dos produzidos pela Cosmed;
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

(ii) Restou comprovado que o custo do produto vendido (custos diretos e
indiretos) é irreal, subfaturado, uma situação artificial criada pelo grupo econômico Hypermarcas
apenas para reduzir a base de cálculo do IPI;
(iii) O custo de fabricação apresentado à fiscalização é totalmente incompatível
com os custos informados em DIPJ; e
(iv) Quando intimada a apresentar os referidos custos a fiscalizada não informou
os custos indiretos individualmente por produto vendido, muito menos apresentou o lucro
apurado em cada produto.
Dessa forma, em face de não se ter logrado êxito na identificação da "praça do
remetente" para a totalidade dos produtos transacionados entre as empresas interdependentes
Cosmed e Hypermarcas, a fiscalização segregou os produtos em dois blocos: (i) os produtos com
apuração do VTM, nos termos do art. 136 e 137 do RIPI/02 e (ii) os de produção e
comercialização exclusiva entre Cosmed e Hypermarcas, cujo preço a ser considerado como base
de cálculo para fins de apuração do IPI foi arbitrado nos termos do art. 138, do mesmo RIPI:
"Destarte, nos casos em que os produtos vendidos pela Cosmed à Hypermarcas não
possuam um similar (com as mesmas características e especificidade) revendidos pelas
atacadistas domiciliadas na praça do estabelecimento da Cosmed (remetente dos
produtos), será arbitrada a base de cálculo, de forma a apurar o valor mínimo tributável
com base no preço médio do produto, nos principais mercados nacionais, no trimestre
civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador."
Devidamente impugnado o auto de infração, a 3a Turma da DRJ/POA, Acordão no
1049.864, negou provimento à defesa, com a seguinte ementa (e-fl. 3408):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
É descabida a alegação de nulidade por suposta preterição do direito de defesa,
focalizando Auto de Infração devidamente motivado, com a indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos pertinentes ao caso.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO DE
FIRMA INTERDEPENDENTE. INOBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É legítimo o lançamento de ofício de diferenças do IPI, apuradas em relação a saídas de
produtos para firma com a qual o remetente mantém relação de interdependência,
praticando preços muito inferiores aos de mercado e sem incluir na base de cálculo do
IPI todos os custos e demais elementos previstos na legislação como obrigatoriamente
componentes do valor tributável mínimo.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
PRODUTOS.
ERRO.
LANÇAMENTO
INSUFICIENTE DO IPI NAS NOTAS FISCAIS.
Os produtos “gel fixador” e “gel desodorante fixador” para cabelo classificam-se no
código 3305.9000 da TIPI/2002, tributado com alíquota de 22%.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS.
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

A existência de circunstâncias qualificativas previstas em lei justifica a exigência de
multa de ofício no percentual de 150% do imposto que deixou de ser recolhido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os acionistas controladores, e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no
período de sua administração, gestão ou representação, pelos créditos tributários
decorrentes do não recolhimento do IPI no prazo legal.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária à empresa integrante do mesmo
grupo econômico da autuada, em vista do interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária apurada.
Proposto o Recurso Voluntário, a Resolução n° 3301-000.531, e-fls. 4105/4126,
determinou diligência para que a unidade de origem providenciasse a disponibilização nos autos
do teor dos arquivos indicados nas e-fls. 1976 a 1982 e consolidasse os valores da autuação,
segregando-os por modalidade de apuração da base de cálculo: (i) VTM do art. 136 e 137 do
RIPI/02 e (ii) arbitramento do art. 138 do mesmo RIPI.
RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial foi interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão n°
3301-005.609, de 29 de janeiro de 2019, e-fls. 4.179 a 4.219, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
É descabida a alegação de nulidade por suposta preterição do direito de defesa,
focalizando Auto de Infração devidamente motivado, com a indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos pertinentes ao caso.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ARBITRAMENTO. PREÇO PARÂMETRO.
A recorrente industrializava e vendia, no atacado, para a sua controladora, produtos sem
a marca comercial - esta última apunha as marcas e os revendia para outras atacadistas.
Isto é, participavam da mesma cadeia produtiva, porém em etapas distintas, com
estruturas próprias e distintas de custos industriais e administrativos. E, naturalmente,
suas vendas não eram realizadas no mesmo mercado.
Assim sendo, reputo que a fiscalização não aplicou corretamente o disposto no §1° do
art. 138 do RIPI/02, pois não apurou o "preço médio do mercado nacional" da
recorrente, tendo, por outro lado, adotado o preço médio da controladora, que operava
em mercado absolutamente distinto. Por conseguinte, deve ser cancelado o crédito
tributário de IPI.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
PRODUTOS.
ERRO.
LANÇAMENTO
INSUFICIENTE DO IPI NAS NOTAS FISCAIS.
Os produtos "gel fixador" e "gel desodorante fixador" para cabelo classificam-se no
código 3305.9000 da TIPI/2002, tributado com alíquota de 22%.
CONDUTA
DELITIVA.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

Não foi adotada qualquer conduta dolosa ou fraudulenta, porém tão simplesmente
reorganização lícita de negócios e prática de preços compatíveis com os dos mercados
em que atuavam.
Assim sendo, deve ser desqualificada a multa de oficio incidente sobre as diferenças
entre o VTM, calculado com base no inciso I do art. 136 do RIPI 92, e os preços
efetivamente praticados, bem como sobre as diferenças de IPI decorrentes de erro na
classificação fiscal.
Pelo mesmo motivo, devem ser afastadas as atribuições de responsabilidade tributária
solidária à controladora, capitulada no inciso I do art. 124 do CTN, e aos diretores da
recorrente e da controladora, fundamentada no inciso III do art. 135 do CTN.
Consta do dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, ser a competência do
julgamento da Terceira Seção do CARF, vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Relatora) e Valcir Gassen. No mérito, acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, dar parcial provimento para afastar a) a exigência referente aos
valores arbitrados, b) a solidariedade da Hypermarcas, e das pessoas físicas e c) afastar
a multa qualificada reduzindo a penalidade ao patamar de 75%. Vencidos os
Conselheiros Salvador Cândido Brandão Júnior e a Conselheira Semírames de Oliveira
Duro que também afastaram a reclassificação fiscal do produto gel para cabelo e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira (Relatora) que negou provimento integralmente ao
recurso. Designado para o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Costa Marques
D'Oliveira.
Sustentou a Fazenda Nacional, no Recurso Especial, a divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária quanto à apuração do valor tributável mínimo (VTM) do
IPI, fixando as normas como arts. 136, I e 137 do RIPI/2002.
Indicou como paradigma os acórdãos n° 3301-001.847 e 3201-001.204:
Acordão 3301-001.847
INTERDEPENDÊNCIA. RELAÇÃO.
A participação de uma empresa no capital social de outra, em percentual superior a 15,0
% (quinze por cento) e/ ou a realização de vendas para a outra de mais de 50,0%
(cinquenta por cento) de sua produção configura a interdependência entre elas.
BASE DE CÁLCULO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Comprovada a relação de interdependência entre as empresas, adota-se como base de
cálculo do IPI incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial da
interdependente o valor tributável mínimo.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. APURAÇÃO.
O valor tributável mínimo corresponde à média ponderada dos preços de cada produto,
vigente no mês precedente ao da saída dos produtos do estabelecimento industrial
remetente, e, ainda, não pode ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da
praça daquele, no caso de remessa para empresa interdependente.
CRÉDITOS BÁSICOS. BENS NÃO UTILIZADOS NEM CONSUMIDOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. GLOSAS.
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

Os produtos que não se enquadram no conceito de matéria prima, produto intermediário
e material de embalagem, nos termos da legislação do IPI, não geram créditos básicos
desse imposto, passível de aproveitamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Nos lançamentos de ofício, para constituição de créditos tributários, incide multa
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição lançados, segundo a
legislação vigente.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. FALTA DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO NA NOTA FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de lançamento do valor do imposto na respectiva nota fiscal de saída dos
produtos do estabelecimento industrial enseja o lançamento de oficio de multa
regulamentar, nos termos da legislação vigente.
JUROS DE MORA
Sobre o crédito tributário devido e não-pago no vencimento incidem juros de mora
independentemente de quaisquer motivos da inadimplência.
Recurso Voluntário Negado
Acordão 3201-001.204
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE REJEITADA.
Auto de infração lavrado em face de contribuinte que detém plena legitimidade para
responder pela infração não pode ser anulado sob alegação de ilegitimidade passiva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
REJEITADA
A falta de intimação à impugnante não caracteriza cerceamento do direito de defesa e
nulidade da decisão de primeira instância administrativa, se o lançamento é retificado
para menor, após diligência determinada pela unidade administrativa de julgamento de
primeira instância, e se a redução atende ao que alegado na impugnação.
SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO DE FIRMA INTERDEPENDENTE. VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na saída de produtos tributados pelo IPI para firma interdependente, o valor tributável
não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no mercado atacadista do
remetente, sendo válida sua apuração com base em notas fiscais de saída de apenas um
ou dois estabelecimentos, quando, no procedimento de auditoria, tendo em vista as
especificidades dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas, e o remetente,
fabricante dos produtos, não demonstrar sua existência. A inobservância deste valor
tributável mínimo enseja o lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Negado.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 4253/4260 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Cotejando os arestos confrontados, emerge evidente o dissídio jurisprudencial quanto à
aplicação das normas dos arts. 136, inc. I, e 137 do RIPI/2002. Observa-se que, dada a
incontroversa relação de interdependência, o paradigma 3301-001.847 considerou
correta a apuração do VTM com base no preço corrente no mercado da empresa
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

comercial interdependente, independentemente do fato de operarem em mercados
diferentes, com diferentes estruturas de custos. A decisão recorrida, em sentido oposto,
julgou que, inobstante a relação de interdependência, o fato de operarem em mercados
diferentes era óbice para a apuração do VTM.
O paradigma 3201-001.204, a seu turno, sublinhou que o VTM deve ser apurado
sempre que se constatar a relação de interdependência, independentemente do fato de
existir ou não preço corrente no mercado atacadista, caso em que o VTM será calculado
com base no custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros, de venda, de
administração, publicidade do lucro normal e demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do recurso
fazendário ou o seu desprovimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa. Assim, do cotejo entre as decisões,
tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3301-
001.847
Paradigma n° 3201-
001.204
Norma jurídica
prequestionada
Arts. 136 e 137 do
RIPI/2002 e art. 138 do
mesmo RIPI.

Arts. 136 e 137 do
RIPI/2002.

Arts. 137, II do
RIPI/2002.

Apuração da base de
cálculo do IPI
Houve duas apurações:
i) VTM do art. 136 e 137 do
RIPI/02 e (ii) arbitramento
do art. 138 do mesmo RIPI.

O cancelamento do auto de
infração foi apenas quanto
ao item (ii).

O valor tributável mínimo
corresponde à média
ponderada dos preços
de cada produto, vigente no
mês precedente ao da saída
dos produtos do
estabelecimento industrial
remetente, e, ainda, não pode
ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da
praça daquele, no caso de
remessa para empresa
interdependente.
O valor tributável não
pode ser inferior ao
preço corrente dos
produtos no mercado
atacadista do remetente,
sendo válida sua
apuração com base em
notas fiscais de saída de
apenas um ou dois
estabelecimentos,
quando, no
procedimento de
auditoria, tendo em vista
as especificidades dos
produtos, não
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3301-
001.847
Paradigma n° 3201-
001.204
forem encontrados
outros atacadistas, e o
remetente, fabricante dos
produtos, não
demonstrar sua
existência.
Assim, o acórdão recorrido entendeu bem caracterizada a relação de
interdependência entre a Hypermarcas e a Cosmed. No entanto, para o período de 01/07/2009 a
31/12/2009, no tocante ao arbitramento, julgou que a Fiscalização não aplicou corretamente o
disposto no §1° do art. 138 do RIPI/2002, pois não apurou o "preço médio do mercado
nacional" da Cosmed, ao adotar o preço médio praticado pela Hypermarcas, que operava em
mercado distinto:
Arbitramento do valor tributável mínimo para o IPI
A Hypermarcas detinha 100% das ações da Cosmed, pelo que eram
consideradas "interdependentes" para fins de IPI (inciso I do art. 520 do
RIPI/02).
Com isto, a base de cálculo do IPI nas vendas da Cosmed para a
Hypermarcas tinha de atender o disposto no inciso I do art. 136 do RIPI/02:
"Valor Tributável Mínimo
Art. 136. O valor tributável não poderá ser inferior:
I ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso
I, e Decreto-lei no 34, de 1966, art.2o, alteração 5a);
(...)"
A fiscalização efetuou pesquisas nos mercados onde se localizavam as
filiais da Cosmed (Taboão da Serra/SP e Barueri/SP), porém verificou que
diversos produtos não eram comercializados naquelas localidades (item 6 do
"Termo de Descrição dos Fatos", fl. 2.136).
Para estes casos, então, teria ela de adotar o inciso II do art. 137 do
RIPI/02:
"Art. 137. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 136, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, vigorastes no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
(. . .)
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

II no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam
sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado."
Contudo, também não foi possível adotar o inciso II do art. 137, pois
concluiu no curso de seus exames que os custos industriais não mereciam fé.
Restou, assim, como única alternativa, o arbitramento (item 6 do "Termo
de Descrição dos Fatos", fl. 2.137), previsto no art. 138 do RIPI/02:
"Arbitramento do Valor Tributável
Art. 138. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos, quando forem omissos ou
não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes ou, tratando-se de operação a
título gratuito, quando inexistir ou for de difícil apuração o valor previsto no art. 133
(Lei no 4.502, de 1964, art. 17, e Lei no 5.172, de 1966, art. 148)."
§ 1o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
§ 2o Na impossibilidade de apuração dos preços, o arbitramento será feito segundo o
disposto no art. 137."
A fiscalização concluiu que houve subfaturamento entre Cosmed e
Hypermarcas e que não se eram confiáveis os custos industriais apresentados.
E também deduziu que os preços praticados entre as demais empresas do
Grupo Hypermarcas não eram reais.
Por isto, viu-se impossibilitada de obter o "valor real da operação".
Buscou-se então o "preço médio dos produtos no mercado do domicílio"
das filiais da Cosmed. Contudo, conforme já mencionado, naquelas
localidades, não havia produtos idênticos ou similares.
Restou, portanto, uma única alternativa: "o preço médio do produto (. . .)
nos principais mercados nacionais". E é neste ponto que surgiu minha
discordância: foi adotado como preço no mercado nacional o praticado pela
Hypermarcas.
Ora, consta no "Termo de Descrição dos Fatos" que a Cosmed
industrializava e vendia, no atacado, para a Hypermarcas, produtos sem a
marca comercial esta última apunha as marcas e os revendia para outras
atacadistas.
Isto é, Cosmed e Hypermarcas participavam da mesma cadeia produtiva,
porém em etapas distintas, com estruturas próprias e distintas de custos
industriais e administrativos e, naturalmente, suas vendas não eram realizadas
no mesmo mercado.
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

Assim sendo, reputo que a fiscalização não aplicou corretamente o
disposto no §1° do art. 138 do RIPI/02, pois não apurou o "preço médio do
mercado nacional" da Cosmed, tendo, por outro lado, adotado o preço médio
da Hypermarcas, que operava em mercado absolutamente distinto. Por
conseguinte, voto pelo cancelamento do crédito tributário de IPI
correspondente.
Ressalte-se que, para a apuração do IPI que não utilizou o arbitramento, a
autuação foi mantida na íntegra, ou seja, o acórdão recorrido concordou com o critério adotado
no lançamento nos termos dos art. 136, I e 137 do RIPI/2002, sem fazer qualquer tipo de ajuste
aos cálculos apresentados no auto de infração:
O simples fato de estabelecimentos interdependentes praticarem entre si preços
diferentes daqueles negociados no mercado, quando da comercialização entre partes não
relacionadas, denota o favorecimento entre elas o que, por si só, autoriza a conclusão de
que a recorrente, de fato, praticou a infração que lhe foi imputada. Tudo isso, partindo-
se do pressuposto de que o RIPI/02, nos seus arts. 136 e 137, traz normas que,
claramente, visam impedir que os fabricantes se utilizem de firmas interdependentes
para reduzir a base de cálculo do imposto. Assim, existindo mercado atacadista na praça
do remetente, o preço do produto negociado entre as empresas interdependentes deveria
corresponder ao preço corrente naquele mercado, o que, claramente, não se deu nos
autos.
Já o paradigma n° 3301-001.847 concluiu que, uma vez comprovada a relação de
interdependência entre as empresas, deve-se adotar o valor tributável mínimo como base de
cálculo do IPI incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial com destino à
comercial interdependente. Tratou-se, no caso, de lançamento de ofício em que uma empresa
industrial vendia quase a totalidade de sua produção para a comercial interdependente, no caso
sua controladora, com destaque do IPI, sem observar o VTM e por um preço inferior ao que era,
em seguida, comercializado no mercado atacadista. Para apurar o correto valor a ser utilizado nas
saídas do estabelecimento industrial, deve ser considerado o preço corrente no mercado do único
atacadista do município, a empresa comercial interdependente:
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 05/08 e do
Termo de Informação Fiscal às fls. 22/30, e não contestado pela recorrente, a Unilever
Brasil Ltda, adquirente de seus produtos e que foram objeto do lançamento em
discussão, detém 99,99 % do seu capital social. Assim, comprovada a relação de
interdependência, a recorrente, por imposição legal, no período objeto do lançamento
em discussão, estava obrigada à adoção do Valor Mínimo Tributável (VTM), como base
de cálculo do IPI incidente na saída dos produtos de seu estabelecimento industrial,
destinados à interdependente. No presente caso, para a sua controladora, Unilever Brasil
Ltda. (...) No presente caso, o autuante calculou os preços médios de cada produto
comercializado, pelo atacadista da praça do remetente, vigente no mês precedente ao da
saída do estabelecimento da recorrente e, a partir do preço médio ponderado, apurou as
diferenças de preços e, consequentemente, do IPI lançado, conforme demonstrado no
“Relatório de Apuração de Diferenças de IPI a Lançar”. Assim, demonstrada a relação
de interdependência e a apuração do VTM tributável de conformidade com os
dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a diferença apurada entre os
valores praticados pela recorrente e o VTM são passíveis de lançamento de ofício,
acrescidas das cominações legais.
Por sua vez, o paradigma n° 3201-001.204 consignou que, nas saídas de produtos
tributados pelo IPI para firma interdependente, o valor tributável não pode ser inferior ao preço
corrente dos produtos no mercado atacadista do remetente. Nesses casos, considerou válida a
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720382/2013-14

apuração do VTM com base em notas fiscais de saída de apenas um ou dois estabelecimentos,
quando, em face das especificidades dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas:
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil afirmou que, para determinação do preço
corrente no mercado atacadista, a fiscalização efetuou amplo e detalhado levantamento,
com base nos arquivos digitais de notas fiscais entregues por Memphis S/A Industrial e
Distribuidora Memphis Ltda. e que foi efetuada conferência, por amostragem, entre os
dados constantes dos arquivos digitais e os dos originais das notas fiscais impressas. Os
valores dos arquivos digitais também se mostraram consistentes quando comparados
com os informados nos livros fiscais. Foram elaboradas pela fiscalização as seguintes
planilhas, para apuração dos valores tributáveis mínimos que foram aplicados nas saídas
do estabelecimento matriz de Memphis S/A Industrial, em Porto Alegre, RS: (...)
Logo, cotejando os arestos confrontados, conclui-se que os acórdãos indicados
pela Recorrente não podem ser admitidos como paradigmas para questionar os valores
cancelados pelo acórdão recorrido, pois não se referem ao critério do arbitramento do art. 138 do
RIPI/2002, mas sim aos critérios para apuração do VTM, conforme os arts. 136 e 137 do
RIPI/2002.
São enquadramentos legais e fundamentos distintos, com regras, causas e efeitos
igualmente distintos. Assim, a segregação promovida pela fiscalização demandou análises
específicas para cada um dos casos: VTM e arbitramento.
Assim, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, não se conhece de Recurso
Especial diante da ausência de divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 4719
DF CARF MF
Original